Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI REU: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO DESPACHO Daniel Battipaglia Sgai requer o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios de sucumbência (id 58879248 e 58341043, p. 12). Intime-se o devedor para pagar o débito no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A intimação será feita pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe), na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 513, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil). O credor deverá ser intimado para dizer se dá quitação no prazo de cinco (5) dias caso ocorra o pagamento. O silêncio será interpretado como anuência em relação à satisfação integral do débito. O credor deverá trazer planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito no prazo de cinco (5) dias caso não ocorra o pagamento ou a quantia seja insuficiente para a quitação. O prazo de quinze (15) dias para o devedor apresentar impugnação inicia-se após o prazo para pagamento voluntário conforme dispõe o art. 525 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator